Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016299-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), GSR SHOPPING LTDA - CNPJ: 03.760.207/0001-52 (AGRAVADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNOLDO WALD - CPF: 003.988.377-91 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Contradição. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que
negou provimento ao agravo interno interposto pelas recuperandas, ora embargantes, a fim de confirmar a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela credora, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbências, em decorrência da sucumbência das recuperandas na contenta criada nos autos de Impugnação à Relação de Credores, em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias, e (ii) se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016299-52.2023.8.11.0000, originário do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1010917-86.2022.8.11.0041, distribuído pelas ora embargantes em face de GSR SHOPPING LTDA, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelas recuperandas, ora embargantes, confirmando o acerto da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela credora, ora embargada, “
para readequar valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico
” (cf. Id. no 271033889).

As recuperandas/embargantes afirmam que o acórdão embargado é omisso, na medida em que se mostrou “
genérico quanto aos fatos trazidos
(em suas razões recursais)
, pois
(...)
não fundamenta em especifico o que trouxeram em seu recurso, formalizando que apenas não se aplica o demonstrado pelos embargantes ao caso, sendo assim, o acórdão se demonstra completamente genérico
”.

Sustentam que “
não houve litigiosidade, isto se dá, pois, a habilitação/impugnação de crédito, não se abre margem para verificação do direito do habilitante/impugnante, mas apenas para verificar o crédito que será pago através da Recuperação Judicial do Grupo Colombo, assim, não há falar em litigiosidade
”, já que “
o mero debate acerca do valor que será efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores do procedimento recuperacional não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
”.

Alegam, ademais, que, “
ao reconhecer a submissão do feito a LFRE, mas estipular como consequência o regime sucumbencial do CPC,
(o acórdão)
se demonstra contraditório, uma vez que tira a especificidade da norma sobre o genérico, o qual no presente caso, incide o tema 1.076, cujo é genérico e se aplica ao regime do CPC e tira completamente a incidência do Tema 1.250 que é específico ao caso de habilitação/impugnação de Crédito
”.

Pedem, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e contradição apontada (cf. Id. no 272404367).

A embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 274829893, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 275215853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as recuperandas, ora embargantes, impugnam a posição da credora GSR Shopping no QGC, pedindo a redução do valor do crédito listado em favor desta na relação de credores.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza rejeitou a impugnação oposta pelas recuperandas/embargantes, sob o fundamento que já foi decidido que não se aplica “
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
”, e que, “
no que tange aos valores de cobrança indicados pelo Credor, a Recuperanda não foi capaz de afastar os montantes apresentados, deixando de apresentar documentos aptos a comprovar eventual equívoco nas cobranças efetuadas pela impugnada
”; por fim, em razão do desfecho decisório, as recuperandas foram condenadas “
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo por apreciação equitativa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2o e 8o)
”.

Contra essa decisão, a credora/impugnada, ora embargada, GSR Shopping interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, visando única e exclusivamente impugnar o critério utilizado à fixação do valor da verba honorária.

Então, aqui, em 2o Grau, por meio de decisão monocrática, o i. Desembargador Relator deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela credora/impugnada/embargada, a fim de “
readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico
”, e, isso, por considerar ser “
perfeitamente possível divisar o proveito econômico obtido na espécie, o qual corresponde precisamente à importância que as recuperandas/impugnantes objetivavam que fosse decotada do valor do crédito de titularidade do credor/impugnado, a saber, R$ 282.750,32, de modo que não há nenhuma excepcionalidade nos autos a autorizar e justificar o arbitramento da verba honorária por equidade
”.

E, na sequência, no v. acórdão ora embargado, esta eg. Corte negou provimento ao agravo interno interposto pelas recuperandas/embargantes, confirmando o acerto decisório da conclusão pelo arbitramento dos honorários advocatícios de acordo com a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, ao dizer que o acórdão embargado é contraditório por “
reconhecer a submissão do feito a LFRE, mas estipular como consequência o regime sucumbencial do CPC
”,
as recuperandas/embargantes não estão a apontar uma contradição interna do aresto, isto é, um conflito lógico entre as proposições decisórias fundamentadamente adotadas, e, sim, que as razões de decidir delineadas por esta eg. Corte Julgadora contrariam o que elas entendem ser a interpretação/aplicação correta do direito aplicável à espécie, logo, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se tem é a inépcia dos embargos nesse ponto, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho dado ao caso concreto.

Também não há argumento juridicamente relevante acerca da presença de omissão na fundamentação decisória, pois, de um lado, considerando que a única questão devolvia ao conhecimento desta instância revisora por meio do recurso de agravo de instrumento foi o critério para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, e não se a condenação era cabível ou não no caso concreto, sequer se pode falar em omissão quanto a esse ponto, e, por outro lado, porque, ao consignar que “’
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda’ (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020),
(...),
ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo
”, e assentar a conclusão de que, no caso, a instauração do litígio “
deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC
”, o acórdão embargado manifestou-se, de forma completa e compreensível, sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, sendo irrelevante, porquanto não altera ou influencia nessa conclusão, o fato de a matéria em questão ter sido afetada julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, na medida em que não há ordem de suspensão e, conforme já destacado no acórdão, o entendimento aqui adotado está alinhado à atual orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Se as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025